Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO MEDIANTE ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REFORMA. CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de furto qualificado pela escalada, é inviável o reconhecimento da atipicidade material em razão da insignificância. 1.1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no HC n. 716.893/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

2. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto qualificado tentado.

3. Não é adequada a valoração desfavorável da culpabilidade, com a consequente elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria, apenas em razão de o réu ser acusado da prática, em tese, outro crime poucos dias antes. 3.1. A culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de censura da ação ou da omissão do acusado, vinculando-se, portanto, ao grau de reprovabilidade da conduta em concreto.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, por aplicabilidade da Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.